Tribunal: TJSP
Processo: 1000715-11.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000715-11.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
MONICA REGINA MASSETTE HADDAD (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelada MARIA FATIMA BAPTISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E
ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000715-11.2018.8.26.0223 - Voto 23666 KK
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1000715-11.2018.8.26.0223
APELANTE: MONICA REGINA MASSETTE HADDAD
APELADO: MARIA FATIMA BAPTISTA
COMARCA: GUARUJÁ
VOTO No 23666
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO
C.C. COBRANÇA. Apresentação de defesa depois de escoado
o prazo legal. Revelia. Preclusão temporal. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença,
prolatada a fls. 108/112, cujo relatório adoto, que: (i) julgou prejudicado o
pedido de despejo, em razão da desocupação voluntária, declarando a
rescisão do contrato por culpa da ré; (ii) condenou-a a pagar os alugueres
e encargos em aberto, até a data da efetiva desocupação do imóvel, que se
deu em julho de 2018, valor a ser acrescido de correção monetária e juros
de 1% (um por cento) ao mês, desde cada vencimento, além da multa
contratual não impugnada de 20%. Em virtude da sucumbência, atribuiu
à ré, ainda, o pagamento das custas e despesas processuais, além de verba
honorária de dez por cento sobre o montante condenatório.
Os
aclaratórios
opostos
pela
requerida
foram
acolhidos, para deferir a expedição de certidão de honorários em grau
máximo nos termos do convênio entre a OAB/DPE.
Irresignada, recorre a ré, alegando, em síntese, que
deixou de pagar os alugueres, pois havia feito acordo verbal de que as
parcelas seriam amortizadas conforme melhorias no imóvel. Requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000715-11.2018.8.26.0223 - Voto 23666 KK
3
compensação dos valores, bem como, o pagamento do saldo
remanescente, a título de pedido contraposto.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Resposta a fls. 127/129.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de despejo c.c. cobrança, em que a
autora sustenta que firmou contrato verbal de locação de imóvel com a ré,
com vigência entre 12/12/2016 a 12/12/2017, estando a locatária
inadimplente desde julho de 2017.
A
ré
é
revel,
porquanto
ofereceu
resposta
intempestivamente, depois do prazo cominado para tanto1.
Entrementes, consideram-se como verdadeiros os
fatos afirmados pela requerente (art. 344, CPC), não prevalecendo os
documentos acostados pela ré a fls. 86/93.
Afinal, o devido processo legal deve ser respeitado,
de modo que a prática dos atos processuais deve se dar em tempo
oportuno para tanto, sob pena de preclusão temporal.
Destarte, a procedência do pedido autoral deve ser
mantida, porquanto a requerente comprovou os fatos constitutivos de seu
1 AR citatório acostado em 12/12/2018 (fl. 57) e resposta apresentada em 12/03/2019 (fls. 61/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000715-11.2018.8.26.0223 - Voto 23666 KK
4
direito e, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório da
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
daquela.
Observada a sucumbência recursal, majoro os
honorários advocatícios ao patamar de quinze por cento sobre o valor da
condenação, ressalvada a gratuidade judiciária a que faz jus a requerida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator